Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1023452-44.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: JÔNATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE: EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDVALDO RICARDO DE SOUZA ALMEIDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei no 11.343/2006] e participação em organização criminosa [art. 2o da Lei no 12.850/2013].
Aduz a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para formação da culpa, almejando a concessão liminar da ordem, para que seja imediatamente posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal.
Determinada a emenda da petição inicial, o impetrante acostou os documentos dos autos de origem que permitem a análise do pleito.
É o breve relato.
DECIDO.
Ab initio, registro que a prisão cautelar de EDVALDO, encarcerado desde 08/01/2020, já foi analisada em outras oportunidades por esta 1a Câmara Criminal, que a manteve, por entender presentes os requisitos autorizadores dela, de modo que, nesta ação mandamental, a questão trazida pelo impetrante é unicamente o suposto excesso de prazo.
Para caracterizar constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“(...) 1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)” (HC 283.216/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015).
“(...) A contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, não configurando, nessa vereda, constrangimento ilegal, a delonga no oferecimento da denúncia motivada pela imperiosidade da adoção de diligências investigatórias, sendo factível que o feito tramite de forma célere após o recebimento da denúncia, sem extrapolar os limites da razoabilidade” (HC 161767/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 18/02/2015, publicado no DJE de 26/02/2015).
“(...) 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII (cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006); e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida” (STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).
Dito isso, registro que, pela documentação acostada, é possível concluir que a instrução processual se encontra encerrada, e ainda, que o Ministério Público apresentou suas razões finais, seguido da defesa, que o fez em 03/11/2020, estando o feito concluso para sentença, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no writ, ao menos em análise liminar, pois a Súmula 52 do STJ prevê que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.